Tribunal: TJDFT
Processo: 0743825-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. BENEFICIÁRIA DO GOLPE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A alegação de falha na prestação de serviço justifica a legitimidade do Banco-réu para integrar o polo passivo da demanda.
II – A beneficiária do golpe possui legitimidade passiva para integrar a ação de restituição de valores ajuizada pela vítima.
III – A petição inicial contém pedido determinado e causa de pedir, e a conclusão decorre logicamente dos fatos. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
IV - Constatada a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e da consumidora, que não adotou os cuidados mínimos no terminal de autoatendimento, os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pelos correntistas devem ser partilhados entre as partes.
V – A beneficiária do golpe, que teve seu débito fiscal quitado por pagamento de boletos realizados pela conta da autora, deve restituir-lhe a quantia que lhe favoreceu, sob pena de enriquecimento ilícito, art. 884 do Código Civil.
VI - A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado.
VII - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral.
VIII – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quanto a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IX – Apelação do réu parcialmente provida. Apelação da autora desprovida.